Tribunal: TJBA
Processo: 8027804-49.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027804-49.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JEFERSON DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO

AGRAVADO: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:

AGRAVO INTERNO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
À

DECISÃO
IMPUGNAD
A.
EXIGÊNCIA LEGAL. ART. 1.021, § 1º, DO CPC
.

RECURSO
NÃO CONHECIDO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
8036663-25.2022.8.05.0000.1.AgIntCiv
,
em que figuram como Agravante

JEFERSON DOS SANTOS SILVA

e
, Agravada,
YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
NÃO CONHECER do
recurso
, nos termos do voto condutor.